Tribunal: STF
Processo: RE 1580092
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.  



    Trata-se de recurso extraordinário fundado nas letras “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 



    No julgamento dos recursos inominados interpostos na origem, a Turma Recursal negou provimento a ambos os apelos, mantendo a sentença em acordão ficou assim ementado (e-doc. 32): 



    “EMENTA: PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TÍTULO EXIGÍVEL. SENTENÇA NA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”. 



    Opostos embargos de declaração pela parte recorrente, foram rejeitados (e-doc. nº 36). 



    No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, incisos XXXVI; LIV e LV, da CF e reclama a aplicação dos Temas nºs 100 e 360 da repercussão geral.



    Defende a inexigibilidade do título que lastreia o presente cumprimento de sentença, quando alicerçado em norma ou em interpretação que, posteriormente, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive, nos casos em que haja modulação dos efeitos da declaração.



    Devolvidos os autos para conformação do acórdão com o Tema 1.177/STF, a 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital decidiu, em exame de juízo de conformação/retratação, manter o entendimento de exigibilidade da sentença, mesmo após a modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.177 da repercussão geral. O acórdão ficou assim ementado: 



    “EMENTA: PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TÍTULO EXIGÍVEL. SENTENÇA NA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”.



    Decido.  



    A irresignação merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/19 quanto à definição da alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, por afronta ao art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, conforme definido no julgamento da ACO nº 3.396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e no RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Ministro Luiz Fux.



    Na apreciação dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.338.750, o Pleno do Supremo Tribunal Federal acolheu o pedido de modulação dos efeitos que visava obstaculizar a restituição dos descontos realizados nos moldes estabelecidos pela Lei federal nº 13.954/2019. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.” (RE 1.338.750 ED, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13/9/2022) (grifo nosso).



    No presente caso, trata-se de cumprimento de sentença no qual a Turma Recursal, mesmo após juízo de adequação ao Tema nº 1.177/RG, manteve a executoriedade da sentença que havia determinado a restituição das parcelas de contribuição previdenciária descontadas até dezembro de 2020, exigidas dos servidores militares inativos.



    Por outro lado, na ocasião do julgamento do Tema nº 100 da Repercussão Geral, RE nº 586.068/PR, o Plenário do Supremo Tribunal Federal consignou ser possível a arguição de inexigibilidade de título executivo fundado em lei declarada inconstitucional pelo STF, ainda que o pronunciamento seja posterior ao trânsito em julgado da sentença. Esse entendimento foi resumido na seguinte ementa:



    “Constitucional e Processual Civil. 2. Execução (atual fase de cumprimento de sentença). Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC/73 e art. 535, § 5º, do CPC/15). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. 3.Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao comando transitado em julgado. 4. Inexigibilidade do título executivo transitado em julgado. Precedentes. ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016 e RE 611.503, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 10.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral). Extensão do entendimento do STF aos casos com trânsito em julgado anteriores, que estejam pendentes de cumprimento. 5. Admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial, transitado em julgado, em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no Juizado Especial Cível da Justiça Estadual ou Federal, nada obstante o disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995. 6. Fixação das teses, as quais demandam análise conjunta: ‘1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória’. 7. Provimento, em parte, do recurso extraordinário.” (RE nº 586.068-RG/PR, Relatora Ministra Rosa Weber, Redator do Acórdão Ministro Gilmar Mendes, Dje 9/11/2023).



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de Origem divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença por inexigibilidade do título, ante a modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.177/RG, e extinguir a execução.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente